Tribunal: TJDFT
Processo: 0753661-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753661-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A. em face de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação Declaratória de Propriedade c/c Obrigação de Fazer (n. 0713426-12.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a transferência de veículo para a sua propriedade. A decisão agravada tem o seguinte teor: I – LOCALIZA RENT A CAR S/A pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a transferência de veículo para sua propriedade. Segundo o exposto na inicial, a autora celebrou contrato de locação de veículo TOYOTA/Corolla, placa QOS 7491, com Vania Marques em 2019. O veículo não foi restituído à locadora ao término do prazo pactuado. Posteriormente, a empresa verificou que a titularidade do bem havia sido transferida de Minas Gerais para o Distrito Federal, mediante fraude. Relata que recuperou o veículo mais tarde por meio da Polícia Civil do Ceará. Contudo, a titularidade do bem permanece em nome de terceiro, sendo necessária a transferência para a autora para viabilizar sua alienação. Aduz que a transferência de titularidade do veículo se deu de forma ilegítima, sendo retirado de seu patrimônio mediante fraude. Diz que depende de declaração judicial para que volte de deter a propriedade registral do bem. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Não obstante as razões apresentadas pela requerente, indicativas de transferência do veículo a terceiros mediante fraude, tal fato não resta comprovado de forma definitiva pela documentação anexada, que inclui apenas o termo de registro da ocorrência, sem outros dados da investigação. Ademais, observa-se em ID 178719533 que o veículo TOYOTA/Corolla QOS 7491 encontra-se registrado em nome de ANTONIO PLATINY DAMASCENO SILVA, não havendo informação, por ora, se ele participou da fraude envolvendo o carro ou se o adquiriu de boa fé. De todo modo, impõe-se que ele seja incluído na lide como litisconsorte. Por outro lado, também não se vislumbra a urgência da medida. Com efeito, a alegada deterioração do veículo não se mostra, por ora, relevante, tendo em vista que o carro foi subtraído da empresa em 2019, sendo recuperado apenas em 19/7/2023. A deterioração do bem, portanto, já se consumou, não servindo para justificar a concessão imediata da tutela pretendida. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. IV – Emende a autora a inicial, em QUINZE DIAS, para incluir no polo passivo ANTONIO PLATINY DAMASCENO SILVA, como litisconsorte, providenciando sua devida qualificação. Ainda, deverá regularizar o valor atribuído à causa, o qual, nos termos do art. 292, II, do CPC, deverá corresponder ao valor do veículo pretendido, providenciando ainda o recolhimento das custas processuais complementares. A Agravante aduz que em 02/10/2017 locou o veículo TOYOTA/COROLLA GLI UPPER, ano/modelo 2018/2019 para uma pessoa que se apresentou como VANIA MARQUES, com previsão de devolução do bem em 05/09/2019. Afirma que o veículo não foi restituído no prazo contratado e que identificou que o bem havia sido transferido para outra unidade federativa (DETRAN/DF) e para o nome de um terceiro. Assevera que o veículo foi localizado e restituído, mas que resta o reconhecimento de sua propriedade, para que o bem retorne à sua esfera patrimonial. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a proceder à venda do veículo, a fim de interromper os danos patrimoniais que vem sofrendo. Sustenta, para tanto, a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ante a possibilidade de prestar seguro fiança no valor do veículo. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. A transferência da propriedade do veículo objeto da lide, de forma definitiva, exige a dilação probatória, especialmente o crivo do contraditório, sob pena de se incorrer em irreversibilidade da medida, em violação ao disposto no §3o do art. 300 do CPC. Por outro lado, ainda que o Agravante tenha oferecido caução para ressarcir eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer, o reconhecimento do direito ao exercício pleno do direito de propriedade exige cognição exauriente, dada sua natureza satisfativa. Além disso, não vislumbro a comprovação de risco de dano de difícil reparação para a Agravante, que se encontra sob a posse do veículo e pode, assim, aguardar o desfecho da lide para usufruir do bem. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO DETRAN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 273 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A legitimidade passiva deve ser entendida como a pertinência subjetiva de a parte ré responder ao pleito autoral. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o aspecto processual e tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados. 2. A antecipação da tutela exige a prova inequívoca, verossimilhança da alegação, iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, reversibilidade da medida ou abuso de direito de defesa e ou manifesto propósito protelatório do réu, consoante estabelece o art. 273, caput, incisos I e II, e § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Ausente a prova inequívoca das alegações da parte autora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse do veículo supostamente objeto de fraude, em tutela antecipada. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. (Acórdão 923882, 20150020258133AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 4/3/2016.) Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023 18:42:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador